Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705830-47.2022.8.07.0006 RECORRENTE: DOUGLAS MENDES CARDOSO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO ALIADO A OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.antém-se a condenação do réu pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelo reconhecimento pela vítima, que conta com especial relevância, aliado a conversas extraídas de aplicativo de mensagens do telefone do coautor, que indicam planejamento prévio e atuação conjunta dos autores. 2. Não há que se falar em participação de menor importância, quando o réu contribui de forma essencial para que o delito ocorra, atuando diretamente na execução da ação nuclear típica. 3. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 29, §1o, do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal, requerendo a sua absolvição diante da fragilidade do conjunto fático-probatório dos autos. Entende que o reconhecimento feito pela vítima é falho, não devendo ser utilizado. Subsidiariamente, sustenta a participação de menor importância do réu e, quanto à dosimetria, a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento de erro material do quantum de majoração aplicado e a redução em face da tentativa na fração máxima legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 29, §1o, do Código Penal e 386, inciso V, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028